Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. A hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, tem o objetivo de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Portanto, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante.
2. Configura-se prejudicialidade externa quando os embargos à execução se fundamentam na tese de valor locatício menor do que o pretendido na ação executiva de título extrajudicial, e há pendente de decisão definitiva ação revisional discutindo tal valor.
3. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte.
4. Recurso não provido.